Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO – COMPONENTE INFORMÁTICA. FORMAÇÃO EXIGIDA, PREVISTA NO EDITAL – GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA OU BACHARELADO COM COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA, DEVIDAMENTE REGISTRADA. SUBSTITUIÇÃO POR CURSO TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, referente a sua pretensão de assumir vaga de professor substituto/temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal, na área de informática.
2. A parte autora participou do edital no 40/2018 da SEE/DF, processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, para o componente curricular informática e foi aprovado na classificação no 2. Após convocada, para procedimento de bloqueio de carência (preenchimento de vaga) foi verificado que não preenchia requisito editalício, pois não tem a formação exigida, diploma devidamente registrado de conclusão de curso licenciatura, ou bacharelado com complementação pedagógica, na área de informática, conforme Anexo I do Edital.
3. Os documentos apresentados pelo autor na inicial (ID 27649226) são certificados de cursos técnicos de poucas horas de duração emitidos por instituições privadas que não se equiparam a um curso de graduação de nível superior de licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica, não sendo admissível sua consideração para cumprimento do requisito editalício.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.